Tribunal: TCU
Processo: 010.588/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6361/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.588/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Mendonca de Miranda (XXX.992.817-XX); Allysson Aguiar Monteles (XXX.930.043-XX); Cristiane Damasio de Jesus (XXX.239.476-XX); Genilde Cruz de Oliveira (XXX.296.265-XX); Ketty Lysie Libardi Lira Machado (XXX.587.247-XX); Lucilene da Silva Rodrigues (XXX.248.743-XX); Marcela Rocha Pereira (XXX.864.026-XX); Marizalva Teles da Silva (XXX.590.303-XX); Maryangela Godinho Pereira Bena (XXX.914.933-XX); Raquel Rocha Alcantara Mafra (XXX.990.213-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.